Tribunal: STF
Processo: ARE 1491151
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL ALEGADAMENTE CONTRARIADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte:



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FGTS. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. APELAÇÃO CÍVEL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE AUTORA. SERVIDORAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN. PRETENSÃO DE RECOLHIMENTO DO FGTS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DECIDIDO PELO STJ. REGIME JURÍDICO ÚNICO INSTITUÍDO POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 01/1996. NORMA PUBLICADA NA SEDE DA PREFEITURA. PUBLICAÇÃO VÁLIDA. ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 1º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. VÍNCULO ESTATUTÁRIO QUE NÃO ASSEGURA O RECOLHIMENTO DA VERBA NO PERÍODO PRETENDIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA” (fl. 1, e-doc. 32).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes afirmam que “a decisão guerreada afronta visceralmente posicionamentos de outros tribunais pátrios inclusive a jurisprudência trazida como paradigma é do próprio STF, inclusive foi conferida a esta repercussão geral” (fl. 5, e-doc. 37).



    Sustentam que “a decisão deste tribunal é clara, quando afirma que a competência para processar e julgar ações relativas ao FGTS é de competência da justiça laboral” (fl. 6, e-doc. 37).



    Pedem “que o presente recurso seja conhecido e provido para reforma a decisão do tribunal a quo o fim de conferir a competência para processar e julgar a seguinte matéria perante a Justiça do Trabalho, uma vez que há repercussão geral” (fl. 8, e-doc. 37).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o seguinte fundamento:



    “(...) o cerne petitório de apreciado em consideração a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do ARE 1.001.075, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 928) não pode ser apreciado, uma vez que o Acórdão recorrido consignou:



    ‘Esta Câmara Cível, por meio do Acórdão de ID 7326832, acolheu a prejudicial de incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a presente demanda, e suscitou conflito negativo de competência ao Superior Tribunal de Justiça. 



    Em Decisão (ID 13419288), o Superior Tribunal de Justiça conheceu do conflito de competência e declarou competente este Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte.’



    Assim, não há que se falar em qualquer violação, não estando o julgador obrigado a enfrentar todos os fundamentos legais e jurisprudenciais invocados pelas partes, mas tão somente aqueles que, em tese, sejam capazes de infirmar a conclusão adotada” (fl. 2, e-doc. 40).



    Neste agravo, os agravantes reiteram os argumentos expostos do recurso extraordinário e pedem “a reforma da decisão declarando a suspensão do feito em virtude da repercussão geral reconhecida pelo STF, no recurso extraordinário com agravo nº 1.001.075-PI, de idêntica matéria, ou mesmo a declaração da incompetência da justiça comum em apreciar tal demanda, conforme decisão já mencionada” (fl. 7, e-doc. 43).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    5. Dispõe-se na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República competir “ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: (…) julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: (…) contrariar dispositivo desta Constituição”.



    Os agravantes não apontaram dispositivo da Constituição da República alegadamente contrariado pelo Tribunal de origem, restringindo-se a afirmar que “a decisão guerreada afronta visceralmente posicionamentos de outros tribunais pátrios inclusive a jurisprudência trazida como paradigma é do próprio STF, inclusive foi conferida a esta repercussão geral” (fl. 5, e-doc. 37).



    Este Supremo Tribunal pacificou entendimento no sentido de que “a ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF” (ARE n. 956.463-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2017). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação – não indicação do dispositivo constitucional supostamente violado – não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional (Súmula 280/STF). 3. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.288.293-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.12.2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3 , DO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). II - Agravo regimental desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (RE n. 1.478.158-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2.5.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA IMPOSTA PELA CORTE DE ORIGEM. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. A discussão atinente à fixação do quantum da verba honorária advocatícia e da parcela em que a parte sucumbiu no processo dá-se em plano infraconstitucional, sem atingir diretamente a Carta da República, de qualquer modo. 2. A falta de indicação do dispositivo supostamente violado da Constituição da República atrai a aplicação do entendimento consignado no enunciado nº 284 da Súmula do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 2. As razões do agravo regimental não foram capazes de demonstrar o desacerto da decisão monocrática recorrida. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa processual, ex vi do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.399.459-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 4.3.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora